Tribunal: TJDFT
Processo: 0737794-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737794-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS AGRAVADO: JAYRO GABRIEL FONSECA DORNELLES D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID Num. 19662767, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. O agravante alega que postulou fosse determinada a desocupação do imóvel pelo agravado, sob pena de despejo coercitivo, em razão da inequívoca extinção do contrato de locação firmado entre as partes. Sustenta que o rol de hipóteses de despejo liminar, previsto no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/1991, não é taxativo, podendo o juízo, atendidos os pressupostos legais, valer-se do art. 300, do CPC, para conceder a antecipação de tutela em ação de despejo. Informa que notificou extrajudicialmente o agravado acerca do desinteresse na renovação da locação e solicitou-lhe a devolução do imóvel na data originalmente prevista para a extinção do contrato, ou seja, em 31/1/2020. Pleiteia a desocupação imediata do imóvel para que possa firmar contrato de locação com novo interessado, mediante caução e pagamento pontual dos aluguéis. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas da justiça sem prejudicar o seu sustento e de seus familiares, pois encontra-se desempregado. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja expedido mandado determinando o imediato despejo coercitivo do agravado, bem como seja concedida a gratuidade judiciária. Ao final, pelo provimento do recurso”. Acrescente-se que este Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo e concedeu ex pronto o benefício da gratuidade judiciária ao recorrente. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 26.01.2021, julgando procedente o pedido inicial, para decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, com fundamento no art. 47, inciso III, da Lei n. 8.245/91, e o consequente despejo, este com fundamento no art. 63 da Lei 8.245/91. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator